Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-71.2022.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007276-71.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYANE ALVES ROSA - CPF: 017.162.691-56 (APELANTE), RAYLSON RYAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.595.691-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
os apelantes
às penas de 09 anos e 09 meses e 10 anos e 04 meses de reclusão, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 2º,
caput
e §

2º, da Lei 12.850/2013, e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. As defesas alegaram: (a) nulidade da prova por busca domiciliar sem mandado; (b) insuficiência de provas para condenação; (c) ausência de dolo e participação de Rayane; (d) aplicação da causa de diminuição do §

4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (e) revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) avaliar a suficiência e coerência das provas para sustentar a condenação dos réus; (
ii
) apurar a participação efetiva da ré Rayane na organização criminosa; (
i
ii
) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e
,
(
i
v
) revisar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca domiciliar foi precedida de mandado judicial regularmente expedido, conforme diligências do GAECO/Sinop, e resultou na apreensão de drogas, armas e apetrechos típicos do tráfico, legitimando a prova obtida.

4.
As provas testemunhais (depoimentos de três policiais), aliadas à confissão parcial
da ré
, às apreensões de drogas e armas e aos laudos periciais, revelam vínculo inequívoco dos apelantes com o tráfico de drogas e com organização criminosa.

5.
A atuação coordenada dos réus, a quantidade e o acondicionamento da droga, a utilização da residência como ponto de tráfico e a apreensão de armas e registros de natureza contábil com jargões de facções, demonstram estrutura típica de organização criminosa.

6.
A causa de diminuição do §

4º do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável, pois comprovada a atuação estável, armada e vinculada à facção criminosa.

7.
A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP, com fundamentação concreta na quantidade de droga, arsenal apreendido, reiteração delitiva e vínculo com organização criminosa, sendo legítima a majoração da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, exige demonstração de que o agente não integra organização criminosa
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007276-71.2022.8.11.0015

APELANTE: RAYANE ALVES ROSA, RAYLSON RYAN ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s

por
Raylson
Ryan Alves de Oliveira e Rayane Alves Rosa contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou, respectivamente, às penas de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de outras sanções, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, artigo 2º,
caput
e §2º, da Lei 12.850/2013, e artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

As razões recursais, conquanto articuladas em diversos aspectos, sustentam em síntese:
(
a
)
a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial;
(b)
a fragilidade das provas que embasaram a condenação;
c)
a ausência de provas do dolo e da participação efetiva de Rayane na organização criminosa;
d)
o pedido de reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §

4º, da Lei de Drogas;
e)
a revisão da dosimetria, com redução da pena base
(id.
264765513
)
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do
s
apelo
s
. (id.
264765517
)

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do
s
recurso
s
de apelação.
(id.

265823791
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa dos apelantes estrutura sua insurgência com base na pretensa fragilidade probatória, na tentativa de dissociar os acusados da estrutura delitiva organizada, e na tentativa de beneficiá-los com minorantes legais e redução de pena.

Entretanto, a análise conjunta dos autos revela que tais teses não se sustentam diante do contexto fático e da jurisprudência consolidada.

Consta da exordial acusatória que, no âmbito de investigação desenvolvida pelo GAECO/Sinop, foram colhidos elementos robustos que situavam os apelantes como integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região norte do Estado.

Após diligências de campo e cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados na residência de Rayane e
Raylson
:

•

aproximadamente 2.214g de maconha fracionada e embalada para venda;

•

duas armas de fogo e munições;

•

apetrechos característicos do tráfico (balanças de precisão, plásticos, cadernos de anotações).

Consta, a
inda,
que
a residência funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes, inclusive com livre trânsito de indivíduos vinculados a facções criminosas.

Testemunhas e relatos dos agentes confirmaram a participação ativa de ambos.

Por certo, a
prova é uníssona quanto à atuação compartilhada dos apelantes na guarda, distribuição e controle de entorpecentes, inclusive com a manutenção de arsenal dentro da residência.

A materialidade dos crimes de tráfico e posse ilegal de arma está amplamente comprovada
pela apreensão de
2.214g de maconha, em porções fracionadas e prontas para a venda;
l
audo pericial (Id. 264765318): armas de fogo em condições de uso, com munição de calibre permitido;
a
utos de apreensão e fotografias (Id. 264765278 e 264765308)
, que
mostram os entorpecentes, as armas e apetrechos do tráfico.

A autoria, por seu turno, resulta da convergência dos seguintes elementos:
d
epoimentos dos policiais
Deidjan
Carlos Guedes e Adriano Muniz (Id. 264765280/81), que relataram a flagrância da atividade de fracionamento e venda de entorpecentes na residência dos acusados;
i
nterrogatório de
Raylson
, que admitiu residir no local e ter conhecimento da existência da droga;
i
nterrogatório de
Rayan
, que, embora negue envolvimento direto, não explica de modo verossímil a presença de expressiva quantidade de drogas, armas e materiais de embalagem no imóvel em que também residia.

Ademais, a
s mensagens extraídas dos celulares, os registros de movimentação financeira suspeita, e a presença de outros indivíduos com
histórico criminal nas imediações da residência dos apelantes, são elementos que convergem e reforçam o juízo condenatório.

Assim, a
tese defensiva de ausência de vínculo do apelante
Raylson
com o material apreendido e com a organização criminosa revela-se incompatível com o conjunto probatório.

Embora tenha negado a prática dos crimes, os depoimentos dos policiais militares — colhidos em juízo e dotados de alta credibilidade — foram categóricos em afirmar que o réu era morador da
kitnet
onde foram localizados diversos objetos típicos da traficância (balanças de precisão, faca com resquícios de droga, R$ 750,00 em dinheiro, anotações de venda de drogas e porções fracionadas de maconha), bem como uma arma de fogo calibre 9mm — posteriormente identificada como a utilizada em homicídio anterior, pelo qual o mesmo réu já foi condenado
.

Portanto, não prospera a tese de ausência de vínculo com o tráfico, pois
Raylson
não apenas frequentava o local, como ali residia e, de forma reiterada, auxiliava na entrega de entorpecentes.

Seu vínculo com a organização criminosa também está evidenciado, uma vez que, segundo os policiais, ele atuava em parceria com o vulgo "
Diplomata
" — executor do homicídio de uma garota de programa — utilizando a arma de fogo apreendida neste feito.

A arma de fogo apreendida – pistola semiautomática, marca BUL, calibre 9mm, municiada com 8 projéteis – foi lançada ao telhado no momento da abordagem policial, sendo visualizada em poder de Rayane.

A acusada admitiu que guardava a arma mediante pagamento, o que revela dolo inequívoco.

Além disso, o exame balístico confirmou que a referida arma foi utilizada no homicídio praticado por
Raylson
, o que, por si só, conecta ambos os réus à custódia do armamento, mormente porque dividiam o espaço residencial e agiam em unidade funcional, como destacado pelos policiais e confirmado pelo contexto das apreensões.

A
o mesmo modo, a
tese de ausência de provas da participação de Rayane Alves Rosa no grupo criminoso deve ser afastada.

A
própria ré Rayane, em sede policial, declarou que “[...]
o irmão da interrogada já fez uns dois corres de drogas para a interrogada
[...]
”,
expressão comum no jargão do tráfico, equivalente à realização de entregas de entorpecentes
.

Essa confissão, embora parcialmente retratada em juízo, encontra respaldo nas provas materiais e testemunhais, o que impede sua desconsideração.

Além disso, as declarações dos policiais Adriano Cesar, Jackson Araújo e
Deidjan
Guedes foram convergentes, seguras e minuciosas.

Todos confirmaram que observaram a ré Rayane arremessando, ao telhado da quitinete, dois tabletes de entorpecente e a arma de fogo, logo após ser alertada pela mãe sobre a chegada da polícia.

Ta
is
relato
s
, corroborado por apreensão imediata dos objetos no local indicado e pela confissão extrajudicial da ré, não permite qualquer dúvida quanto à sua veracidade.

A propósito, a
argumentação defensiva que tenta desqualificar os depoimentos dos policiais pelo simples fato de integrarem a corporação encontra óbice tanto na jurisprudência como na lógica jurídica.

Conforme sedimentado:

“
Os testemunhos de agentes públicos que atuaram nas diligências são dotados de presunção de veracidade, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos.” (TJMT, Enunciado Criminal 8)

In
casu
,
a
versão uníssona dos três policiais ouvidos em juízo demonstra uma cadeia probatória coesa, lícita e apta a sustentar o decreto condenatório.

Os autos revelam, com elementos múltiplos, que a atuação dos apelantes se dava no contexto de organização criminosa armada, com divisão de tarefas e objetivos comuns.

Foram apreendidas anotações de natureza contábil com expressões típicas de grupos faccionados ("
torre", "guerra", "biqueira", "caixinha
"), além de conversas extraídas dos celulares dos réus (Id. 264765315) indicando relação hierárquica e obrigações de arrecadação.

Assim, a pretensão de desclassificação da conduta de Rayane à margem da organização criminosa é absolutamente dissociada do conjunto probatório.

É irrelevante que os apelantes não sejam "
lideranças
" ou ocupem função de destaque. Basta que integrem, com permanência e ciência, estrutura voltada à prática de crimes
.

V
erifica-se
, portanto,
a existência de elementos probatórios que indicam a atuação conjunta e coordenada dos irmãos, destacando-se, entre outros, a apreensão da arma utilizada em homicídio atribuído à facção criminosa, o modus operandi empregado, bem como — de maneira especialmente relevante — a confissão prestada pela ré Rayane, no sentido de que armazenava entorpecentes e armamento mediante contraprestação financeira.

Ainda que a acusada não tenha admitido, de forma expressa, sua vinculação formal à facção, tais circunstâncias evidenciam sua integração a grupo criminoso estruturado, com divisão de tarefas, o que se amolda à tipicidade legal da organização criminosa.

Quanto
à
minorante prevista no §

4º do art. 33
, tenho que
não
pode
ser aplicada no presente caso
, pois
, como visto,

o
s apelantes atuavam de modo estável e organizado em atividade de tráfico com ligações com facção criminosa e arsenal doméstico.

Nesse contexto, não há falar em réus “não integrantes de organização criminosa”, como exige o §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

No que tange à dosimetria, verifica-se que o juízo de origem observou com precisão os critérios do art. 59 do CP.

As penas-base foram majoradas com base em fundamentação concreta: natureza e quantidade de droga, arsenal localizado em ambiente domiciliar, reiteração delitiva e envolvimento com facção.

A jurisprudência tem admitido essas circunstâncias como válidas para exasperação da pena
.

Portanto, não há falhas lógicas ou técnicas que infirmem a sentença condenatória.

As teses recursais, embora formalmente articuladas, colidem com a robustez do conjunto fático-probatório e com a jurisprudência atual dos tribunais superiores
.

Diante do robusto acervo probatório – consistente em confissão parcial da ré, apreensão de entorpecentes e armas, elementos periciais, depoimentos coerentes de agentes estatais, provas documentais e circunstâncias do
flagrante – não subsiste qualquer dúvida razoável a ensejar absolvição, tampouco a desclassificação ou abrandamento da reprimenda.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO
S
DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
S
,

em
con
sonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
a fim de
manter
o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025